Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017867-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA - CPF: 005.419.831-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO – CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – VALIDADE DA CITAÇÃO – ART. 278, §4o, DO CPC – POSSIBILIDADE –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil considera válida a carta de citação entregue em portaria de condomínio, ou seja, não necessita ser entregue “em mãos” do Agravante/Executado.

Logo, conclui-se, que a citação efetivada nos autos de origem é válida, eis que devidamente encaminhada ao endereço apresentado pelo próprio Recorrente.

Noutro ponto, quanto as demais alegações do Agravante, verifico que não se amoldam ao uso da Exceção de Pré-Executividade; eis que não se tratam de matéria meramente de direito, sendo necessária a análise mais aprofundada das questões suscitadas, o que torna inadequada a via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 1017867-74.2021.8.11.0000, ajuizado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, afastando a arguição de nulidade de citação.

Inconformado, o Agravante sustenta que
a notificação enviada pelo Banco Agravado sequer foi recebida por ele, tendo em vista que não mais residia naquele local.

Assevera que a ação principal está eivada de vício de nulidade absoluta, por ausência de citação válida, razão pela qual deve ser extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Afirma que a planilha apresentada nos autos não comprova a evolução da dívida e legitimidade dos valores cobrados na inicial.

Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão vergastada, o que foi
indeferido (
ID. 104640457
).

No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, a fim de que seja reconhecida a falta de citação válida para, ao final, ser decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo Agravado
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do Agravante
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA.

Ressai dos autos que o Agravante opôs Exceção de Pré-Executividade arguindo a nulidade da citação, posto que a carta de citação não foi recebida em “mão própria”, além do número do apartamento ser diverso do constante na inicial.

Sustentou a ausência de documentos que instruem a exordial, para a comprovação da evolução da dívida. Ademais, requereu a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Por outro lado, o Banco Agravado impugnou a oposição à execução apresentada e sustentou a validade da citação, visto que a carta de citação foi encaminhada para o endereço constante nos cadastros da instituição financeira.

O Juiz singular não acolheu a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a carta de citação não necessita ser “em mão própria” do devedor, quando esta foi entregue na portaria do condomínio edilício, nos termos do art. 248, §4o, do CPC.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do mérito recursal.

No que tange à nulidade de citação, o Código de Processo Civil considera válida a carta de citação entregue em portaria de condomínio, ou seja, não necessita ser entregue “em mãos” do Agravante/Executado, nos seguintes termos:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Da análise dos autos, inobstante
às alegações lançadas pelo Recorrente de que não foi devidamente citado, observo que a carta de citação foi encaminhada para o endereço que consta no banco de dados do Banco Recorrido,
apresentado pelo próprio Agravante conforme se denota do ID. 58532347 - autos principais.

Ademais, ainda que
a carta de citação não fosse recebida pelo porteiro do condomínio onde reside/residia o Recorrente, este, na qualidade de devedor fiduciário, tem o dever de manter seu endereço sempre atualizado junto ao Banco do qual é correntista; desse modo não é aceitável submeter tal ônus à instituição bancária.

Logo, conclui-se, que a citação efetivada nos autos de origem é válida, eis que devidamente encaminhada ao endereço apresentado pelo próprio Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO - PESSOA FÍSICA - CARTA RECEBIDA, SEM RESSALVAS, NO CONDOMÍNIO EM QUE RESIDE O RÉU, POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA - VALIDADE - ART. 248, § 4o, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Consoante novo regramento estabelecido pelo CPC/2015, deve ser considerada válida a citação realizada por meio de entrega da respectiva carta em condomínio ou loteamento com controle de acesso, a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4o) - A lei não exige que a parte autora comprove que a residência do citando seja em condomínio ou loteamento, ou demonstre a qualidade de funcionário do local responsável por receber correspondências. Tais cuidados são devidos pelo próprio funcionário dos Correios, incumbido de entregar a carta no local em que o destinatário reside e, em se tratando de condomínio ou loteamento, a quem tem controle de acesso ao local e tem poderes para recebê-la em nome dos residentes - Verificando-se que a carta de citação foi entregue e recebida no condomínio de residência do réu, um de seus vários endereços encontrados por meio de consulta aos sistemas conveniados, deve ser considerada válida a citação efetivada - Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000211313531001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022).

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Despesas condominiais - Penhora – Imóvel com alienação fiduciária – Possibilidade da penhora dos direitos – Pleito de nulidade da citação – Rejeitada a tese de nulidade de citação arguida na demanda – Decisão mantida. É válida a citação realizada por carta entregue em portaria de condomínio (art. 248, § 4o, do CPC). Essa nova possibilidade de citação não atenta contra o contraditório e a ampla defesa, asseverando Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que "é válida a citação feita ao funcionário da portaria, a menos que este se recuse a entregar a carta alegando ausência do citando" ("Comentários ao Código de Processo Civil", São Paulo: RT, 2015, pág. 793, nota 6 ao artigo 248) - Admissível a constrição judicial dos direitos da devedora fiduciante decorrente do contrato de aquisição do imóvel objeto de alienação fiduciária, mas não sobre o próprio bem, tal como já pronunciado pelo Juízo. Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 21534381720208260000 SP 2153438-17.2020.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 29/07/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020).

Noutro ponto, como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade é oponível quando ausentes os pressupostos ou condições essenciais da execução, ou seja, quando o julgador puder conhecê-los de ofício e quando desnecessária a dilação probatória.

A doutrina ainda esclarece que o referido instituto constitui em:

Um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, através do qual se requer manifestação acerca dos requisitos da execução. A expressão técnica utilizada pelos doutrinadores para indicar aquele comportamento da parte do qual prescinde o juiz para conhecer da matéria nele versada, por serem questões ligadas à validade da relação processual e ao direito de ação é objeção. A objeção, portanto, abarca matéria de ordem pública, e, por esta razão, pode a exceção de pré-executividade ser considerada como tal. (op. cit., p. 98).

Da mesma forma, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. VIA ADEQUADA. PRECEDENTES. 3. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, constata-se a ausência de discriminação dos pontos omissos e/ou contraditórios, incidindo, no caso, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a liquidez do título exequendo, desde que não demande dilação probatória.

3. O Tribunal local concluiu pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, sem a necessidade de dilação probatória. Rever tal conclusão esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1340103/DF. Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

Estabelecidas tais premissas, quanto as alegações do Agravante de: nulidade dos documentos que instruem a inicial e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, verifico que não se amoldam ao uso da Exceção de Pré-Executividade, eis que não se tratam de matéria meramente de direito, sendo necessária a análise mais aprofundada das questões suscitadas, o que torna inadequada a via eleita. Acertada, pois, a conclusão do juízo singular.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. Não há como acolher os argumentos confeccionados na exceção de pré-executividade quando necessária a instrução probatória para aferir a sua veracidade, de modo que a defesa deve ser ofertada via o meio processual ordinário, qual sejam os embargos à execução, nos termos do art. 917, I do CPC. (TJ-MG - AI: 10000200204899002 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e mantenho intacta a decisão singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022